Tribunal: TCU
Processo: 013.327/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar deferido pela 3a Região Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida, como ato de reversão, pela 3a Região Militar junto ao Comando do Exército a partir do falecimento de Luiz Valdetar Gonçalves Medeiros; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão do ato de reversão da pensão militar à Peça 2 sob o n.o 10003428-08-2014-000519-6) no Sisac ou no e-Pessoal, em face de as informações sobre a reforma do instituidor e sobre o ato de reversão da pensão militar estarem em dissonância com as informações sobre o ato inicial da pensão militar sob o no . 10003428-08-2012-000156-0; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 3a Região Militar junto ao Comando do Exército encaminhe a este Tribunal o novo ato de reversão da aludida pensão militar, sem as falhas indicadas nesta deliberação, para ser devidamente submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à 3a Região Militar junto ao Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.